Tribunal: STF
Processo: RHC 251183
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonatan Luiz Bernardo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     DIREITO PENAL. AGRAPVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, MODULAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL ADEQUADA EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (13,5KG DE MACONHA). PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Conforme abordado na decisão agravada, a Terceira Seção deste Sodalício firmou o entendimento de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III - Contudo, "foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (AgRg no HC n. 742.250/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/4/2023). No caso, a Corte de origem manteve a aplicação do benefício em 1/6, tendo em vista elevada quantidade de drogas apreendidas, a saber, 13,5Kg de maconha – fl. 131. Precedentes. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 935.778 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “adequar a fração redutora da minorante especial (Lei 11.343/06, art. 33, § 4.º) para o patamar máximo de 2/3”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 13,5 kg de maconha. Dosimetria. Quantidade e natureza das drogas. Idoneidade do cômputo dessas circunstâncias na primeira ou na terceira fase da dosimetria, sem cumulatividade. Tema 712. Pena-base fixada no mínimo. Incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Ação penal nº 5011132-89.2021.8.24.0033), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 13/06/2023). 



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente. 



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de 1/6, com fundamento na quantidade total dos entorpecentes em poder do ora recorrente (13,5 kg de maconha). 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli.



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente